Tribunal: TJES
Processo: 5004188-36.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004188-36.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: ADAILTON DOMINGUES RAMOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA EM MARKETPLACE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PLATAFORMA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E FORTUITO EXTERNO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO ART. 373, II, DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ART. 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004188-36.2025.8.08.0014

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO: ADAILTON DOMINGUES RAMOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Recebo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA EM MARKETPLACE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PLATAFORMA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E FORTUITO EXTERNO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO ART. 373, II, DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ART. 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

A parte autora realizou a compra de um aparelho de ar-condicionado (Split K7 Hitachi 36.000 Btus), no valor de R$ 6.257,40, com pagamento destinado à requerida, no contexto de marketplace. Apesar do pagamento integral, o produto não foi entregue e, além disso, a conta do autor na plataforma foi bloqueada de forma unilateral, impedindo o acesso a informações e canais de solução do problema.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida à restituição do valor pago e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

3. A Requerida interpôs recurso requerendo a reforma integral da r. sentença sob o fundamento de culpa exclusiva do autor, caso fortuito externo, culpa exclusiva de terceiros, ausência de sua responsabilidade e inexistência de danos morais e subsidiariamente a sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia recursal cinge-se a: A controvérsia recursal consiste em definir: (i)se a requerida comprovou fato impeditivo, exclusivo da vítima ou de terceiro, capaz de afastar a responsabilidade objetiva (art. 14, §3º, II, CDC); (ii) se houve falha na prestação do serviço pela não entrega do produto e pelo bloqueio da conta;
(iii) se há dano moral indenizável e se o valor fixado (R$ 3.000,00) se mantém;
(iv) se há fundamento para concessão de efeito suspensivo; (v) se há cabimento de redução dos honorários sucumbenciais em eventual improvimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo.

6. A requerida sustenta culpa exclusiva da vítima ao mencionar que o autor clicou em link externo e manteve contato fora da plataforma. Contudo, não há nos autos qualquer documento que comprove que a transação foi efetivamente realizada fora do ambiente do marketplace ou que o autor tenha descumprido orientações específicas. A alegação é genérica e desacompanhada de qualquer prova técnica, o que atrai o ônus do art. 373, II, do CPC.

7. A plataforma, ao oferecer ambiente virtual de compras, assume o dever de segurança, rastreabilidade e controle de transações, bem como tem responsabilidade solidária pelos vícios e falhas no fornecimento, conforme previsto no art. 7º e 25, §1º, do CDC.

8. A jurisprudência específica trazida pela sentença demonstra que a responsabilidade do marketplace subsiste mesmo quando o vendedor é terceiro, quando comprovada a não entrega do produto ou cancelamento unilateral, sendo irrelevante a suposta atuação de terceiros, pois o risco do empreendimento é transferido ao fornecedor.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANOS MORAIS . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Em virtude da teoria do risco proveito, qual seja, o ente responde pelos danos conseguintes da atividade da qual aufere lucro, o Mercado Livre, empresa com figura amplamente reconhecível, responde por danos causados em razão da atividade daqueles que usam seus serviços de intermediação. Na medida em que, constitui parte da cadeia de venda, possuindo o dever de zelar por aqueles que acessem seus serviços, realizando, dentre outras ações, uma eficaz moderação de seus vendedores associados, sendo, portanto, legítima para figurar no polo de passivo de ação que busca reparar o consumidor por ilícito perpetuado dentro de sua plataforma. II – In casu, ocorreu uma falha na cadeia de consumo, na qual, o consumidor foi constrangido, teve sua capacidade financeira afetada, bem como, teve perda de seu tempo útil . Nesse mote, configurada a relação de consumo, o instituto dos danos morais deve incidir. III – Sobre o quantum arbitrado a título de danos morais, vejo que o valor arbitrado pelo magistrado sentenciante, R$4.000,00 (quatro mil reais), vejo está de acordo com os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, na medida em que, o dispêndio financeiro realizado pela parte, no montante de R$1.188 .88 (um mil, cento e dezoito reais e oitenta e oito centavos), justifica o deferimento de danos morais neste importe. Sendo tal entendimento robustecido, pelo estresse imputado à parte que além de não ter recebido seu produto, teve de adquirir outro por um preço maior, majorando a quebra de sua legítima expectativa. IV – Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50136609520218080048, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO LIVRE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da ausência de entrega do produto adquirido pelo consumidor através da plataforma Mercado Livre. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Responsabilidade do Mercado Livre pela ausência de entrega do produto pelo vendedor . Restituição do prejuízo financeiro e configuração de dano moral indenizável. RAZÕES DE DECIDIR 3. Responsabilidade solidária do Mercado Livre pelos prejuízos sofridos pelo consumidor diante da ausência de entrega do produto adquirido. 4 . Responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de consumo. Plataforma de venda compõe a cadeia de empresas fornecedoras. 5. Responsabilidade do Mercado Livre pelos prejuízos materiais, com a restituição de valores, e extrapatrimoniais sofridos pelo consumidor . 6. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por morais em favor do consumidor. 7. Valor da indenização por danos morais mantido . Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido . Tese de julgamento: Responsabilidade solidária do Mercado Pago pela ausência de entrega da mercadoria adquirida pelo consumidor através da plataforma. Obrigação de indenizar o consumidor pelo prejuízo financeiro obtido. Condenação em danos morais pela falha na prestação de serviço. 12 . Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, 7º, 14; Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5005974-57.2021.8 .08.0014, Relator.: GISELLE ONIGKEIT, Turma Recursal - 3ª Turma; TJ-SP - RI: 10002114420238260024 Andradina, Relator: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 26/09/2023, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/09/2023. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50174501920238080048, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

8. O bloqueio da conta, ademais, agrava o quadro fático, pois impede o consumidor de buscar solução administrativa, caracterizando falha adicional e reforçando o dever de indenizar.

9. A tese de fortuito externo não se aplica, pois golpes praticados no ambiente virtual de transações integram o risco da atividade, conforme sedimentado na doutrina e jurisprudência, sendo inaplicável a excludente do art. 14, §3º, II, CDC.

10. Quanto ao dano moral, a sentença adotou fundamentação alinhada à jurisprudência nacional e à 3ª Turma Recursal do TJES, que considera indenizável a frustração decorrente de não entrega do produto, especialmente quando há descaso na solução administrativa, perda do tempo útil e bloqueio de conta, conforme precedente
5003626-37.2020.8.08.0035
, no qual o quantum também foi fixado em R$ 3.000,00.

11.

Na hipótese em análise, a quantia de R$3.000,00 mostra-se adequada para reparar os transtornos enfrentados pelo autor, os quais, embora relevantes, não extrapolam os limites do que esta Turma Recursal tem entendido como passível de majoração. Não houve, por exemplo, exposição vexatória, abalo à honra, publicidade da situação ou agravantes especiais que justifiquem um valor mais elevado.

12.

A jurisprudência predominante nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo tem fixado o patamar entre R$ 2.000,00 e R$ 5.000,00 para situações similares, a depender da intensidade do dano e da reiteração da conduta lesiva. No presente caso, não há elementos que evidenciem gravidade excepcional apta a ensejar a alteração do montante indenizatório.

13.Ademais, é de rigor a aplicação do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Colegiado Recursal do Espírito Santo, que assim prevê:

ENUNCIADO Nº 32 – A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

14.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

16. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Suspensão da exigibilidade recursal, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deferida em favor da parte recorrente.

Tese de julgamento:

Em compras realizadas em marketplace, havendo pagamento comprovado e ausência de entrega do produto, incide responsabilidade objetiva e solidária da plataforma, não afastada por alegações genéricas de culpa exclusiva da vítima ou de fortuito externo. O bloqueio indevido de conta e a desídia na solução administrativa configuram falha na prestação do serviço e dano moral, mantendo-se o quantum de R$ 3.000,00 conforme parâmetros desta Turma Recursal.

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 6º III, IV, VI e VIII, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor; art. 373,I e II e 944 do CC/02

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50174501920238080048, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50136609520218080048, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)